Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO PAGADOR (INSS). NÃO COMPROVAÇÃO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARCIAL CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA.
1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade, não se conhece da parte do recurso que está dissociada dos fundamentos da sentença.
2. Comprovada a permanência indevida dos descontos consignados na aposentadoria da autora, mesmo após a quitação antecipada do empréstimo, o réu deve restituir os valores.
3. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista no CDC, art. 42, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que o exigiu indevidamente (ausência de engano justificável).
4. A devolução em dobro, contudo, incide a partir da data em que o banco tomou ciência da irregularidade. Antes disso, a devolução deve ocorrer de forma simples.
5. A manutenção dos descontos das prestações de empréstimo dos proventos de aposentadoria, mesmo após a quitação do contrato, no caso concreto, justifica a reparação de dano moral mínimo.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.